Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706227-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISABETE DA ROCHA CUQUEJO DECISÃO O objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF 615, requerida pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. In verbis: Conclusão 20. Por todo o exposto, determino, ‘ad referedum’ do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendem ‘exclusivamente’ a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, §3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de setembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito